Tribunal: TCU
Processo: 044.866/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10627/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor da Confederação Brasileira de Basketball e de Carlos Boaventura Correa Nunes, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 751777/2010 (peça 11), firmado entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Basketball, tendo por objeto a preparação das atletas da equipe feminina sub-19 da Seleção Brasileira de Basquetebol; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a três anos, entre a emissão do despacho peça 123, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas, que em 9/4/2018 encaminhou os autos à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR), e a emissão do Parecer Financeiro 140/2021-SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, à peça 124, que em 30/4/2021 sugeriu a rejeição da prestação de contas; Considerando que não há notícia de nos autos da ocorrência, no período entre 9/4/2018 e 30/4/2021, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados; Considerando a proposição da AudTCE (peças 163-165), acolhida pelo Ministério Público (peça 166), no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 044.866/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Boaventura Correa Nunes (XXX.764.200-XX); Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.